Tribunal: STF
Processo: ARE 1546814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível/Remessa necessária — Mandado de Segurança — Ex-policial Militar — Pretensão de fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para fins de requerimento de aposentadoria especial junto ao INSS — Segurança concedida — Remessa necessária e recurso da FESP — Desprovimento de rigor — Direito à obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal — Garantia constitucional — Inteligência do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da CF e do art. 114, da Constituição Estadual — Precedentes - R. sentença mantida — Remessa necessária e recurso desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII e XXXIV, “b”; 18; 24, XXII e §§ 1º a 3º; 25; 40, § 4º, III (atual § 4º-C) e § 10; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da compulsa dos autos, verifica-se que o impetrante laborou nos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo no período de 21/10/1981 a 01/09/2004. Afirmou que o tempo exercido em atividade especial lhe faculta o direito de pleitear aposentadoria junto ao INSS, porém, para exercer tal direito, alega ter necessidade do documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e da consequente retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com a anotação de que exerceu atividade especial, o que lhe foi negado de maneira ilegal pela autoridade impetrada.



    [...]



    Note-se que o objeto da presente impetração não se confunde com a concessão de provimento tendente a reconhecer o preenchimento dos requisitos necessários à aposentação do impetrante ou a afirmar a possibilidade de conversão de tempo de contribuição especial em comum, mas apenas a assegurar, com base nas considerações acima lançadas, o direito à expedição dos documentos postulados.



    [...]



    Esta C. Câmara de Direito Público já teve oportunidade de analisar a matéria em questão, em processo análogo ao presente, e, assim, adoto como razão de decidir:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — Mandado de Segurança — Ex-policial Militar — Requerimento para expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) — Ordem concedida — Pretensão de reforma — Impossibilidade — Documentos necessários para a defesa de seu direito perante o INSS — Conversão do tempo de serviço especial em tempo comum não é objeto da ordem concedida — Direito a obtenção de certidões em repartições públicas assegurado pelo art. 5º inciso XXXIV, b da CF — Emissão de certidões disciplinada pela Portaria nº 154, de 2008 e pela Portaria MTP nº 1.467, de 2022, do Ministério da Previdência Social — Precedentes — Recursos não providos, com observação. Quanto aos documentos solicitados pela impetrante, têm-se que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) tem sua emissão disciplinada pela Portaria nº 154, de 2008, do Ministério da Previdência Social, na qual, em seu artigo primeiro, está disposto que os Regimes Próprios de Previdência Social, de qualquer dos poderes, emitirão Certidão nos termos estabelecidos por esta portaria. Por sua vez, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é formulário exigido no procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial perante o INSS, e tem sua emissão disciplinada pela Portaria MTP nº 1.467, de 2022. A instrução para reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, disposta no parágrafo único do art. 8º, Anexo IV, da Portaria MTP nº 1.467, estabelece que: "O documento de comprovação de efetiva exposição será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do segurado no correspondente período de exercício das atribuições do cargo'. Portanto, exatamente como foi consignado na r. Sentença: “não há como se acolher a tese da Administração, sendo o documento pretendido necessário à identificação das condições de trabalho inerentes ao período em que o servidor exerceu suas atividades em condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria especial junto ao RGPS”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente